Tribunal: TJDFT
Processo: 0751625-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA DOCUMENTAL. EXTRATO BANCÁRIO. IDONEIDADE. PROVA PERICIAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.

1. Presume-se idôneo o extrato apresentado pela instituição bancária com todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, mostrando-se suficiente para fazer frente às alegações genéricas de imprestabilidade ou incorreção.

2. A decisão que homologa o laudo pericial contábil, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida quando inexiste prova do equívoco apontado.

3. Negou-se provimento ao recurso.